Tribunal: TJSP
Processo: 1004570-86.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Exercícios de 2012 – Exceção de pré-executividade acolhida - Ajuizamento em face da executada já falecida anteriormente ao ajuizamento da ação – Redirecionamento da ação – Descabimento – Ausência de erro material ou formal nas CDA's - Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Processo extinto por ilegitimidade passiva

Ementa:
APELAÇÃO - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Exercícios de 2012 – Exceção de pré-executividade acolhida - Ajuizamento em face da executada já falecida anteriormente ao ajuizamento da ação – Redirecionamento da ação – Descabimento – Ausência de erro material ou formal nas CDA's - Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Processo extinto por ilegitimidade passiva reconhecida,extinção nos termos do artigo 485,IV e VI, do C.P.C. – Sentença mantida - Recurso improvido.